Tribunal: STF
Processo: ARE 1570543
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. VALOR CONTROVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBENCIA PARCIAL. 1. A execução do título judicial, na espécie, prosseguiu somente em relação ao valor incontroverso do débito, remanescendo, portanto, a discussão sobre o valor controverso da lide (índice de correção monetária), devidamente impugnado pela parte exequente. 2. É cabível a expedição de precatório ou RPV complementar para pagamento de diferenças relativas à atualização do cálculo. 3. Com razão a parte apelante quanto à correção monetária. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema, considerando inconstitucional a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ‘uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia’. 4. A observância da tese jurídica estabelecida no recurso paradigma, não exige que se opere o trânsito em julgado do acórdão, de forma que a pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação do entendimento firmado em repercussão geral. 5. A correção monetária deve observar o quanto disciplinado no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Considerando que o INSS e o exequente foram, em parte, vencedores e vencidos, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre a parcela que cada um foi sucumbente, nos termos dos arts. 85 e 86, caput, do CPC/2015. 7. Apelação do exequente provida” (fl. 5, e-doc. 29).



    Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-docs. 35 e 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o art. 102 da Constituição da República. Defende a “anulação da condenação aos honorários sucumbenciais a parte Recorrente, considerando que o INSS fora apenas o vencido e o Autor/Exequente apenas vencedor” (fl. 11, e-doc. 45).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela deficiência na preliminar de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que deve ser determinada “a remessa dos autos a origem, para retratando, faça aplicar a devida sucumbência, pois, paira sobre a parte Autora mais um motivo para suportar a sucumbência, trata da virtude da aplicação do princípio da causalidade e essa constatação é corroborada pelas informações constantes nos autos, que dão conta da conduta processual das partes” (fl. 6, doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:



      “O presente recurso não merece trânsito, porquanto não atendida a exigência prevista no § 3º do art. 102 da Constituição da República, no sentido da efetiva demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (...).



    Além disso, os dispositivos indicados pelo recorrente como violados não guardam pertinência temática com a questão efetivamente discutida, circunstância que atrai o óbice Súmula n. 284 STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” ( e-doc. 48).



    No presente agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à deficiência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente. - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.11.2022; STF, ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.4.2022; STF, ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25.7.2023; STF, ARE 1.507.431 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.10.2024” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora